Tribunal: STM
Processo: 7000464-43.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE CALÚNIA.
ART. 214 DO CPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Quando a peça exordial acusatória não traz, em seu bojo, elementos probatórios mínimos que
justifiquem o início da ação penal, em outras palavras, sem apresentar justa causa para tanto, o
princípio in dubio pro societate deve ser relativizado, sob pena de configurar irreparável afronta
à dignidade do ora denunciado.
II - Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM não
foram satisfatoriamente cumpridos, não merece correição a decisão que rejeitou a denúncia com
fulcro no art. 30, alínea "a", do CPPM.
III - Recurso ministerial desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
05/10/2022 16:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369881892305&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000464-43.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUTYMERI SCALET
ADVOGADO: MAX ADRIANO SEGER (OAB SC28155)
ADVOGADO: LUTYMERI SCALET (OAB PR20105)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. OS MINISTROS MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA, AO REFORMAR A DECISÃO "A QUO", RECEBER A
DENÚNCIA OFERTADA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
7000200-07.2021.7.05.0005, CONTRA A CIVIL DRA. LUTYMERI SCALET. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/10/2022 16:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369881892305&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência - Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz - Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000464-43.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUTYMERI SCALET
ADVOGADO: MAX ADRIANO SEGER (OAB SC28155)
ADVOGADO: LUTYMERI SCALET (OAB PR20105)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CRIME DE CALÚNIA. ART. 214 DO CPM.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FALTA
DE
JUSTA
CAUSA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Quando a peça exordial acusatória não traz, em seu bojo, elementos
probatórios mínimos que justifiquem o início da ação penal, em outras
palavras, sem apresentar justa causa para tanto, o princípio in dubio
pro societate deve ser relativizado, sob pena de configurar irreparável
afronta à dignidade do ora denunciado.
II - Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos previstos nos
arts. 77 e 78 do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos, não
merece correição a decisão que rejeitou a denúncia com fulcro no art.
30, alínea "a", do CPPM.
III - Recurso ministerial desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
recurso ministerial.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
2/9
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a decisão preferida pelo douto Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, proferida em 1º de junho de 2022,
nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000200-07.2021.7.05.0005, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da civil Dra. LUTYMERI SCALET,
como incursa no art. 214, caput (calúnia), c/c o art. 218, inciso III, todos do Código
Penal Militar.
A Denúncia traz a seguinte narrativa, em síntese (evento 5):
“[...] Segundo consta dos autos, no dia 1º de junho de 2021, às 16h05min, no bojo
dos autos de inquérito policial militar n.º 7000059-85.2021.7.05.0005, a senhora
LUTYMERI SCALET, ora Denunciada, inconformada com atos de competência do
Encarregado do IPM, o Capitão IGOR ROCHA FERREIRA, protocolou petição
dirigida ao juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar em que aduziu que o citado
Oficial, imbuído da intenção de prejudicar seu cliente, o 3º Sargento ADAILSON
DE SOUZA LIMA COUTINHO, prestou informações falsas e deixou de fornecer
cópia integral do inquérito policial, visando impedir o acompanhamento dos
depoimentos.
Contudo, em resposta ao pedido de cópia integral da inquisa, o Capitão IGOR
ROCHA, no dia 12 de abril de 2021, encaminhou os documentos juntados até
aquele momento no inquérito policial militar, fato claramente expresso na
comunicação telemática, ao que posteriormente aduziu a Denunciada, em sua
petição, que o Oficial estava mentindo e atuando com má-fé processual (eventos
1.1, fls. 15/16, e 1.2, fls. 01/05).
Ressalte-se que a petição e os argumentos da Denunciada foram devidamente
afastados por decisão judicial nos autos de inquérito policial militar nº 7000059-
85.2021.7.05.0005, afirmando a validade das condutas praticadas pelo Oficial
(evento 1.2, fls. 09/10).
Assim agindo, a Denunciada, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta e com vontade de praticá-la, caluniou o Capitão IGOR ROCHA,
imputando-lhe fatos definidos como crime (artigos 29 e 32 da Lei n.º 13.869/2019),
por supostamente prestar informações falsas e negar a obtenção de cópias de
inquérito policial militar, com a finalidade de prejudicar o 3º Sargento ADAILSON
DE SOUZA LIMA COUTINHO [...].
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor da civil LUTYMERI SCALET, dando-a como incursa nas
sanções do artigo 214, caput, c/c artigo 218, inciso III, todos do Código Penal
Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente denúncia, seja o
denunciado citado para se ver processar e julgar, e, se comprovado o delito,
condenado, inquirindo-se, para tanto, o ofendido e as testemunhas a seguir
arroladas [...]”.
Por seu turno, o ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, ao rejeitar a Denúncia, entendeu que (evento 5, arq. 2):
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
3/9
“[...] Pois bem, após leitura atenta da petição apresentada pela Exmª. Srª. Drª.
LUTYMERI SCALET no evento 12 dos autos do IPM nº 7000059-85.2021.7.05.0005
e que foram juntadas à Parte s/n apresentada pelo Cap IGOR ROCHA, não
vislumbrei o específico propósito daquela referida advogada em ofender o
mencionado Oficial Intermediário, mas de relatar, ainda que se valendo de
expressões exageradas e desnecessárias, a ocorrência de fatos que, em sua
interpretação, prejudicaram a defesa dos interesses do seu cliente, o 3º Sgt
ADAILSON DE SOUZA LIMA COUTINHO, que ostenta a situação de indiciado no
bojo daquele aludido Inquérito Policial Militar em curso.
De plano vislumbra-se que resta ausente o dolo específico, qual seja, a vontade de
caluniar inerente à ação de ofender, visto que, apesar de ter utilizado palavras
ásperas, tais como 'numa clara demonstração de má fé processual' ou 'bel prazer o
Sr. Encarregado', certo é que tais expressões, utilizadas na mencionada petição,
revelam o descontentamento de uma profissional da advocacia no patrocínio da
defesa dos interesses do seu cliente. Não vislumbro primo oculi, quaisquer
desdobramentos na seara da ilicitude penal.
Com efeito, não o animus caluniandi, mas o animus narrandi e o animus defendendi
motivaram a manifestação daquela mencionada causídica, cujo objetivo era
reclamar, no bojo da defesa elaborada em favor do seu cliente, daquilo que
constatou como prejudicial ao exercício do seu munus, sem o específico dolo de
imputar a prática de qualquer crime ao Ilmº. Sr. Encarregado do IPM [...].
Por fim, entendo que o legítimo sentimento de ofensa por parte do Cap IGOR
ROCHA diante das ásperas palavras proferidas pela Exmª. Srª. Drª. LUTYMERI
SCALET, por mais respeitável e humanamente compreensível que seja, não tem o
condão de, por si mesmo, fazer configurar a prática do crime de calúnia”.
Assim, o douto magistrado a quo não recebeu a Denúncia, em razão da
ausência do requisito inserto no art. 30, alínea “a”, do CPPM, ensejando a falta de
justa causa para a persecutio criminis.
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs, em tempo hábil, o
presente Recurso em Sentido Estrito. Nas Razões, requer que a decisão seja
reformada, com o consequente recebimento da exordial acusatória.
Por sua vez, em contrarrazões, a Defesa da civil Dra. LUTYMERI
SCALET requer a manutenção da Decisão recorrida, sendo negado provimento ao
Recurso ministerial (evento 1, arq. 2).
Em juízo de retratação, com base no art. 520 do CPPM, a autoridade
judiciária manteve a r. Decisão que rejeitou a Denúncia por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 1, arq. 3).
Convocada a se manifestar sobre o feito, a douta Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, representada pelo eminente Subprocurador-Geral Dr. EDMAR
JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
4/9
presente Recurso, reformando-se a Decisão de primeiro grau vergastada, para o
regular recebimento da exordial acusatória (evento 7).
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Persegue o MPM a cassação do decisum prolatado pelo douto Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 5ª CJM, proferida em 1º de junho de 2022,
nos autos do IPM nº 7000200-07.2021.7.05.0005, que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor da civil Dra. LUTYMERI SCALET, como incursa no art. 214, caput
(calúnia), c/c o art. 218, inciso III, todos do Código Penal Militar.
Da leitura da exordial acusatória e dos elementos fáticos-probatórios
trazidos aos autos, o que se vê é que a rejeição da denúncia se refere a suposta
conduta da casusídica Dra. LUTYMERI SCALET, que teria cometido, no exercício
da advocacia, o crime de calúnia contra o Capitão Ex IGOR ROCHA FERREIRA,
encarregado do IPM nº 7000059-85.2021.7.05.0005.
Tecidas essas considerações prefaciais, enveredo no mérito recursal,
antecipando que não merece razão ao Parquet das Armas.
O Juízo de piso justifica a rejeição da peça acusatória alegando que
(evento 5, arq. 2):
“[...] após leitura atenta da petição apresentada pela Exmª. Srª. Drª. LUTYMERI
SCALET no evento 12 dos autos do IPM nº 7000059-85.2021.7.05.0005 e que foram
juntadas à Parte s/n apresentada pelo Cap IGOR ROCHA, não vislumbrei o
específico propósito daquela referida advogada em ofender o mencionado Oficial
Intermediário, mas de relatar, ainda que se valendo de expressões exageradas e
desnecessárias, a ocorrência de fatos que, em sua interpretação, prejudicaram a
defesa dos interesses do seu cliente, o 3º Sgt ADAILSON DE SOUZA LIMA
COUTINHO, que ostenta a situação de indiciado no bojo daquele aludido Inquérito
Policial Militar em curso.
De plano vislumbra-se que resta ausente o dolo específico, qual seja, a vontade de
caluniar inerente à ação de ofender, visto que, apesar de ter utilizado palavras
ásperas, tais como 'numa clara demonstração de má fé processual' ou 'bel prazer o
Sr. Encarregado', certo é que tais expressões, utilizadas na mencionada petição,
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
5/9
revelam o descontentamento de uma profissional da advocacia no patrocínio da
defesa dos interesses do seu cliente. Não vislumbro, primo oculi, quaisquer
desdobramentos na seara da ilicitude penal [...]”. (Grifo nosso.)
Comungo da premissa de que não foi caracterizado o aludido crime de
calúnia, aventado pelo MPM.
A peça pórtico consigna que:
“[...] Segundo consta dos autos, no dia 1º de junho de 2021, às 16h05min, no bojo
dos autos de inquérito policial militar n.º 7000059-85.2021.7.05.0005, a senhora
LUTYMERI SCALET, ora Denunciada, inconformada com atos de competência do
Encarregado do IPM, o Capitão IGOR ROCHA FERREIRA, protocolou petição
dirigida ao juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar em que aduziu que o citado
Oficial, imbuído da intenção de prejudicar seu cliente, o 3º Sargento ADAILSON
DE SOUZA LIMA COUTINHO, prestou informações falsas e deixou de fornecer
cópia integral do inquérito policial, visando impedir o acompanhamento dos
depoimentos [...]”. (Destaquei.)
Todavia, não é essa a leitura que faz, por isso, vale transcrever a citada
Petição elaborada pela Dra. LUTYMERI SCALET:
“[...] ADAILSON DE SOUZA LIMA COUTINHO, já devidamente qualificado nos
autos acima indicados de Inquérito Policial Militar, vem respeitosamente a
presença de Vossa Excelência, para tendo em vista o contido na determinação de
novas diligências no processo a serem realizadas pelo comando do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado, VEM REQUERER SEJA OFICIADO AO
COMANDO E À AUTORIDADE ENCARREGADA DO INQUERITO, CAP. IGOR
ROCHA, que se digne a proceder a intimação/ciência deste procuradores quanto a
data e horário em que serão ouvidos os militares em cumprimento a cota
Ministerial, SENDO DIREITO DA DEFESA CONSTITUIDA ACOMPANHAR TAIS
DEPOIMENTOS, mesmo em fase de inquérito administrativo.
TAL REQUERIMENTO SE DEVE AO FATO DE QUE ANTERIORMENTE NO
MOMENTO EM QUE FORAM REALIZADAS AS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS
QUE JÁ CONSTAM NO IPM, A DEFESA CONSTITUIDA OU SEU CLIENTE
SEQUER
FORAM
CIENTIFICADAS
DA
REALIZAÇÃO
DO
ATO,
PREJUDICANDO DESTA FORMA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
AMPLA DEFESA.
Mais ainda, em uma evidente manobra com o intuito único de prejuízo ao
requerente, forneceram copias do IPM incompletas, somente até a data anterior
ao despacho que determinou o dia e a hora das oitivas, visando com isso impedir
o acompanhamento dos depoimentos.
A defesa pode afirmar isto, pois o próprio batalhão, em e-mail enviado aos
procuradores, afirma que estava enviando toda documentação produzida ate o dia
12/04/2021, no entanto nos anexos enviados, o último documento que consta é do
dia 08 de abril de 2021 (fls 350).
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
6/9
[...]
Uma grande mentira, já que enviaram a documentação no dia 12 de abril de 2021,
garantindo que toda documentação que tinha sido produzida até aquele momento
estava sendo enviada, mas no entanto, naquele momento (12/04/2021) só foi
enviado as cópias até as fls. 350, mas como se percebe no print abaixo, no mesmo
dia 08/04/2021, o encarregado do inquérito determinou a realização de oitiva e
intimação das testemunhas (fl. 351), NUMA CLARA DEMONSTRAÇAO DE MÁ
FÉ PROCESSUAL.
[...]
Além disto, requer ainda, que seja determinado ao encarregado do inquérito para
que permita a gravação dos depoimentos que serão colhidos através das novas
oitivas, tendo em vista que o mesmo impediu a defesa de proceder até mesmo a
gravação do depoimento do indiciado, em razão de normas internas do Batalhão,
as quais por certo não fazem frente a legislação Federal (Decreto Lei nº 3689. De
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, art. 405, recepcionado pelo
Decreto Lei 1002, de 21/10/1969, art. 3º do Código de Processo Penal Militar e na
Lei 13.105/2015, art. 15 e 367 § 5º e 6º, além é claro da Constituição Federal,
art.5º, LV, que preveem a possibilidade de gravação inclusive sem qualquer
autorização, inclusive judicial.
[...]
Assim vem requerer com urgência, a apreciação do presente pedido e oficiamento
ao Comando do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, para que
proceda as oitivas, dentro do que a legislação estabelece e não ao bel prazer do Sr.
Encarregado [...]”. (Grifos nossos.)
Dessa feita, a conclusão trazida pelo órgão denunciante se encontra
desassociada da Petição apresentada pela causídica.
Caluniar, segundo o doutrinador NUCCI
1, é fazer uma acusação falsa,
tirando a credibilidade de uma pessoa no seio social. Entretanto, exige-se o elemento
subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a
honra alheia. Este elemento intencional está implícito no tipo.
Nesse sentido, trago à baila a Apelação nº
7000644-
93.2021.7.00.0000
2, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM). NÃO
COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO - CONSCIÊNCIA E VONTADE DE
OFENDER A HONRA OBJETIVA DE ALGUÉM. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I. Não se constata a presença do elemento típico sabendo ser falsa a imputação.
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
7/9
II. As provas demonstram que o elemento volitivo da conduta não foi de ofender a
honra objetiva do oficial Comandante.
III. Não houve especial intenção sem a qual não se pode falar no tipo penal
insculpido no art. 214 do Código Penal Militar.
IV. Para haver crime, o fato deve ser típico, antijurídico e culpável; no caso, não há
a comprovação do elemento subjetivo (dolo).
V. Apelo não provido. Decisão por unanimidade”.
Quanto à ausência de justa causa, esta Corte Superior Militar assim se
pronunciou:
“EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Ingresso clandestino. Rejeição de
Denúncia. Atipicidade. Ausência de justa causa.
A Decisão judicial determina, conforme o art. 3º, alínea a, do CPPM, c/c o art. 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, que aduz a tese de faltar justa causa, além
de menção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Os autos atestam que o morador de rua, ora Acusado, apenas procurou abrigo, sem
ofender ou causar qualquer dano a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Militar,
não havendo sentido em se instaurar a correspondente ação penal.
Segundo a doutrina, 'Justa Causa' consiste no conjunto de elementos probatórios
mínimos que permitem sustentar o exercício da ação penal, isto é, seriam 'as provas
preliminares suficientes para o exercício da ação penal'. Inexistindo justa causa, a
medida correta é a rejeição da Denúncia.
A Denúncia não será recebida, conforme o art. 78 do CPPM: 1) se não contiver os
requisitos da Denúncia previstos no art. 77 do CPPM; 2) se o fato narrado não
constituir evidentemente crime de competência da Justiça Militar; 3) se extinta a
punibilidade; e 4) se incompetente o Juiz ou ilegítimo o Acusador”.
Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº
101-14.2012.7.07.0007, Rel. Min. Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, Julg.
10.12.2012).
Do contexto que ora se apresenta, não vislumbro um suporte
probatório mínimo que possa lastrear a acusação penal. Como se vê, é patente a
carência do fumus comissi delicti, ou seja, a plausibilidade de que se trata de um fato
criminoso, ante a visível ausência de indícios da intenção de caluniar, bem como a
fragilidade das circunstâncias narradas na inicial para ensejar a suposta
materialidade delitiva.
Dessa forma, não se trata de invasão de juízo de mérito, mas apenas
procura-se averiguar se há elementos mínimos que justifiquem iniciar um processo
criminal.
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
8/9
Este Superior Tribunal Militar se pronunciou sobre o tema da seguinte
forma:
"Recurso em Sentido Estrito. Estelionato. Rejeição da Denúncia. Inconformismo do
Órgão Ministerial.
A Denúncia para ser recebida, além de atender aos requisitos previstos no art. 77
do CPPM, deve ostentar provas da materialidade do fato que, em tese, configure
crime de competência da Justiça Castrense e indícios de autoria (art. 30 do CPPM).
No presente caso, os parâmetros utilizados pela Representante do MPM na
Denúncia não constituem prova idônea para justificar a instauração da ação penal,
não havendo justa causa para a persecutio criminis in judicio.
Exige-se suporte probatório mínimo, sob pena de o processo penal causar graves
repercussões na vida do Acusado, em afronta à dignidade da pessoa humana.
Inviável, portanto, aplicar, indistintamente, o princípio in dubio pro societate,
quando do juízo de admissibilidade no tocante à instauração do processo penal.
Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº
115-29.2013.7.01.0201. Rel. Min. José Barroso Filho, DJe de 19/11/2015). (Grifo
nosso.)
Assim, o que se verifica é a atuação da ilustre advogada, que se exalta
pelo descontentamento em ter, segundo ela, o direito de defesa de seu assistido
cerceado.
Nesse sentido, dispõe o art. 133 da CF/1988:
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
O Supremo Tribunal Federal
3, também nesse sentido, já decidiu que:
“[...] Os atos praticados pelo advogado no patrocínio técnico da causa, respeitados
os limites deontológicos que regem a sua atuação como profissional do Direito e
que guardem relação de estrita pertinência com o objeto do litígio, ainda que
expressem críticas duras, veementes e severas, mesmo se dirigidas ao magistrado,
não podem ser qualificados como transgressões ao patrimônio moral de qualquer
dos sujeitos processuais, eis que o animus defendendi importa em
descaracterização do elemento subjetivo inerente aos crimes contra a honra. (...)
O STF tem proclamado, em reiteradas decisões, que o advogado – ao cumprir o
dever de prestar assistência àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação
jurídica perante qualquer órgão do Estado – converte, a sua atividade profissional,
quando exercida com independência e sem indevidas restrições, em prática
inestimável de liberdade. Qualquer que seja a instância de poder perante a qual
atue, incumbe, ao advogado, neutralizar os abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir
respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias – legais e
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345507 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
9/9
constitucionais – outorgadas àquele que lhe confiou a proteção de sua liberdade e
de seus direitos. O exercício do poder-dever de questionar, de fiscalizar, de criticar
e de buscar a correção de abusos cometidos por órgãos públicos e por agentes e
autoridades do Estado, inclusive magistrados, reflete prerrogativa indisponível do
advogado, que não pode, por isso mesmo, ser injustamente cerceado na prática
legítima de atos que visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio
estatal ou de desrespeito aos direitos daquele em cujo favor atua. O respeito às
prerrogativas profissionais do advogado constitui garantia da própria sociedade e
das pessoas em geral, porque o advogado, nesse contexto, desempenha papel
essencial na proteção e defesa dos direitos e liberdades fundamentais [...]”. (Grifo
nosso.)
Nessa conformidade, não merece correição a decisão que rejeitou a
Denúncia com fulcro no art. 30, alínea “a”, do CPPM, diante da evidente falta de
justa causa para a persecutio criminis.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
ao recurso ministerial.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345507v30
e do código CRC 19dfe9a6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 4/10/2022, às 20:53:27
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª edição. Rio de Janeiro,Forense. 221,
págs. 325/326.
2. Publicados no Dje em 26/4/22.
3. HC 98.237, rel. min. Celso de Mello, julgamento 15-12-2009, 2ª Turma, DJE de 6-8-2010.
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345507 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
1/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000464-43.2022.7.00.0000/PR
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUTYMERI SCALET
ADVOGADO: MAX ADRIANO SEGER (OAB SC28155)
ADVOGADO: LUTYMERI SCALET (OAB PR20105)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Consoante Relatório apresentado pelo eminente Ministro-Relator Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, o caso cuida de Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão proferida
pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual, ao analisar
Denúncia ofertada, rejeitou-a sob o fundamento de que a descrição fática contida na
Inicial permitiria afirmar que a Denunciada, a civil Lutymeri Scalet, não estivera
imbuída de dolo na prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar
(CPM) – calúnia.
Acerca do delito em questão, no bojo do Inquérito Policial Militar
(IPM) 7000059-85.2021.7.05.0005, a referida civil, na condição de advogada de um
militar investigado naquele IPM, apresentou Petição ao Juízo na qual narrava
possíveis condutas dolosas perpetradas pelo Encarregado da apuração, Capitão
do Exército (Cap Ex) Igor Rocha Ferreira. As ações do Oficial consistiram em,
conscientemente, negar à Recorrida cópia da integralidade dos autos
investigatórios, com intenção de causar prejuízo à pessoa investigada, representada
pela nobre advogada.
Em face desse cenário que, de forma apartada aos fatos que são
apurados contra o militar representado pela ora Recorrida, o MPM ofertou Denúncia
contra a civil sob a compreensão de que suas colocações escritas desbordaram do
aceitável. Respeitada a imunidade da advocacia, a leitura do Parquet foi da
ilicitude das imputações feitas pela Indiciada contra o Encarregado, pois ela alegou
condutas do Oficial que, em tese, poderiam caracterizar a prática de crimes da Lei
de Abuso de Autoridade por parte dele, alegações essas que a Denunciada sabia
serem inverídicas.
Em conclusão, o Órgão Ministerial visualizou a prática de
calúnia contra o referido Capitão, razão pela qual denunciou a ora Recorrida. Não
obstante, o Juízo a quo de pronto vislumbrou não existir o dolo específico de
caluniar (animus caluniandi) nas colocações da causídica. Na leitura do Julgador, as
afirmações feitas pela civil no bojo da Petição não passaram do limite do cabível ao
defensor, tampouco demonstraram um intento doloso de imputar algo falso que
configurasse crime específico pelo Oficial.
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345829 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
2/6
Impugnada essa Decisão mediante o Recurso ora examinado, o
eminente Relator, em sua judiciosa exposição, referenda o entendimento de piso, de
modo que nega provimento e mantém a rejeição à Peça da Acusação ofertada. Nesse
cenário, após profunda análise dos autos e das razões apresentadas por todas as
partes, com pedido de vênia à ilustre posição da relatoria, compreendo ser caso de
divergir dos fundamentos, para então prover o Recurso e, consequentemente,
receber a Denúncia.
Conforme se depreende dos autos, o fundamento principal para a
rejeição da Denúncia seria a certeza da inocorrência de dolo específico de caluniar
na conduta da citada advogada, mas tão somente de narrar e defender o seu
representado. Assim se colhe, resumidamente, dos seguintes parágrafos da Decisão:
“De plano vislumbra-se que resta ausente o dolo específico, qual seja, a vontade de
caluniar inerente à ação de ofender, visto que, apesar de ter utilizado palavras
ásperas, tais como "numa clara demonstração de má fé processual" ou ‘bel prazer
o Sr. Encarregado’, certo é que tais expressões, utilizadas na mencionada petição,
revelam o descontentamento de uma profissional da advocacia no patrocínio da
defesa dos interesses do seu cliente. Não vislumbro, primo oculi, quaisquer
desdobramentos na seara da ilicitude penal.
Com efeito, não o animus caluniandi, mas o animus narrandi e o animus defendendi
motivaram a manifestação daquela mencionada causídica, cujo objetivo era
reclamar, no bojo da defesa elaborada em favor do seu cliente, daquilo que
constatou como prejudicial ao exercício do seu munus, sem o específico dolo de
imputar a prática de qualquer crime ao Ilmº. Sr. Encarregado do IPM.”
Nesta instância, além de convergir à leitura do Julgador de piso, o
eminente Relator agrega que, ao seu sentir, não se vislumbra “um suporte probatório
mínimo que possa lastrear a acusação penal”. Ao revés, seria “patente a carência
do fumus comissi delicti, ou seja, a plausibilidade de que se trata de um fato
criminoso, ante a visível ausência de indícios da intenção de caluniar”, além da
“fragilidade das circunstâncias narradas na inicial para ensejar a suposta
materialidade delitiva”.
Respeitadas essas colocações, as manifestações da douta Advogada,
em um exame perfunctório, aparentam sim a possibilidade de terem sido usadas para
caluniar o Encarregado perante a Autoridade Judicial. Nesse sentido, ao alegar que o
Oficial prestara informações falsas e que se negara a fornecer cópia do IPM, ambas
as condutas com dolo de prejudicar o investigado, houve em tese enquadramento
dos verbos nas previsões, respectivamente, do art. 29 e do art. 32, da Lei
13.869/2019, além de igualmente satisfeito o dolo específico previsto no art. 1º, § 1º,
da referida Lei.
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345829 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
3/6
Configurada essa etapa, observa-se que a Recorrida fez tais imputações
com o possível conhecimento de que seriam falsas, visto que o dito na Petição
potencialmente caluniosa foi frontal e integralmente afastado pelo Juízo. Na
Decisão, sublinhou o Juízo que a negativa em fornecer cópia de parte do IPM nada
teve relação com uma ação do Encarregado para prejudicar o investigado, mas sim
se suprimiram documentos referentes a diligências em andamento, as quais não
poderiam ser acessadas pela Defesa, sob pena de possível prejuízo ao sucesso das
investigações.
Não cabe, por óbvio, definir absolutamente se houve tal dolo da
Denunciada, sob pena de um aprofundamento indevido no mérito. Entretanto, de
igual forma, percebidas essas duas circunstâncias (a imputação de atos
possivelmente típicos pela Advogada contra o Encarregado e a provável ciência dela
da falsidade dessas alegações), descabem maiores questionamentos acerca do
sucesso ou insucesso do pedido ministerial, justamente por configurar exame
meritório em momento indevido.
Sobre isso, compreendo que a jurisprudência desta Corte, embora
reconheça a possibilidade da rejeição da Denúncia quando constatável a atipicidade
da narrativa acusatória, aponta que tal atipicidade deve ser acima de dúvidas,
circunstância essa que não se vislumbra no caso dos autos, em que há nítida
probabilidade da ocorrência da calúnia apontada. Assim, na dúvida, deve
essa prevalecer em favor do recebimento da Peça Acusatória, em sintonia com o
princípio do in dubio pro societate, incidente nesta fase do procedimento.
Como dito, da mesma forma que a absoluta atipicidade deve ensejar a
rejeição, o raciocínio acima construído encontra pleno respaldo nos julgados deste
Tribunal:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. Em fase preliminar de recebimento da denúncia, cabe
ao magistrado verificar apenas se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM. Os demais aspectos, de ordem material ou processual,
deverão ser sopesados durante o processo, no qual o denunciado, pautado nas
garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. [...]. Em
caso de dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer o princípio do in dubio
pro societate. Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais. Recurso
do Parquet Militar provido. Decisão por maioria.” (STM. RSE 7000048-
46.2020.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 8.10.2020.
Publicado em 13.11.2020; grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. [...]. 1. A
Denúncia revestida das formalidades legais, atendidos os ditames dos arts. 30, 77 e
78, todos do CPPM, torna-se apta à deflagração da persecução penal. 2. Ao Juiz é
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345829 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
4/6
defeso, na fase de exame da inicial acusatória, destinada à sua admissão ou
rejeição, ingressar nos pormenores fáticos, concernentes ao mérito da causa. [...].
3. Na fase do Juízo de prelibação, o Princípio do "in dubio pro societate" deve
imperar. O Magistrado, à luz do referido cânone, afere a justa causa da
proposição acusatória, a qual, preenchidos os requisitos legais, deflagra a Ação
Penal Militar. [...]. 6. Rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa. Decisão majoritária.” (STM. EI 7000441-34.2021.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 7.10.2021. Publicado em 22.10.2021; grifo
nosso).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. [...]. I - Da análise dos termos da Denúncia, verificam-se presentes todos
os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
notadamente a exposição dos fatos criminosos, com as provas de ocorrência, as
circunstâncias, bem como os indícios de autoria. [...]. III - Apenas o recebimento
da Denúncia e a decorrente instauração da Ação Penal Militar, com a devida
colheita de provas no bojo da instrução criminal, permitirá a elucidação cabal de
todas as circunstâncias fáticas que permeiam a imputação. Prevalece nesta fase o
princípio do in dubio pro societate, pelo qual, se houver indícios mínimos de
autoria e materialidade delitiva, deve ser instaurada a Ação Penal. [...]. V -
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (STM. RSE 7000535-
16.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
15.10.2020. Publicado em 26.10.2020; grifo nosso).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E INJÚRIA. [...]. 3.
Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao Magistrado,
ressalvado situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do
Denunciado, sob pena de coarctar o direito do Ministério Público de promover a
Ação Penal, [...]. Entendimento diverso configura descumprimento aos preceitos
constitucionais insculpidos nos arts. 5º, inciso LIII e 129, inciso I, ambos da
Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (STM.
RSE 7000698-64.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 8.11.2018. Publicado em 27.11.2018; grifo nosso).
Por fim, cabe apontar que as prerrogativas da advocacia, derivadas da
sua indispensabilidade à Justiça (art. 133 da Constituição da República), não podem
acobertar condutas penalmente relevantes, mesmo que praticadas no múnus de suas
funções. Em especial, embora haja bastante margem em relação aos delitos de
difamação e injúria, ao passo que a defesa de direitos muitas vezes pode se fundar
em interpretações errôneas e ser feita de forma contundente, é inaceitável
no ordenamento jurídico que ela sirva para imputar a prática de crimes a outrem,
principalmente a um servidor militar no exercício de suas prerrogativas.
Sobre isso, há muito já fixou o Supremo Tribunal Federal que o
animus caluniandi não é abarcado pelas imunidades da advocacia, pois essas não
são absolutas, bem como sequer pelas exclusões penalmente previstas, tal qual o art.
142, I, do Código Penal comum. Assim se retira dos julgados a seguir citados a
título de exemplo:
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345829 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
5/6
“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. CALÚNIA. IMUNIDADE PENAL DO ADVOGADO. I. - A
imunidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal não abrange a ofensa
caracterizada como calúnia. [...]. IV. - H.C. indeferido.” (STF. HC 84107, Rel. Min.
Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 1º.6.2004, DJ de 18.6.2004; grifo nosso).
“EMENTA: Advogado: imunidade judiciária: (CF art. 133; C.Penal., art. 142, I;
EAOAB, art. 7º, § 2º): não compreensão do crime de calúnia. [...].” (STF. HC
84446, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgado em 23.11.2004, DJ de
25.2.2005).
“EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CALÚNIA
CONTRA MAGISTRADO. [...]. IMUNIDADE MATERIAL DO ADVOGADO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE.
NÃO-OCORRÊNCIA. [...]. 3. Imunidade material do advogado. Garantia
constitucional que, na forma da lei, assegura a inviolabilidade por seus atos e
manifestações no exercício da profissão. Imunidade relativa, que não alcança a
ofensa caracterizada como calúnia, haja vista as disposições do Estatuto da
Ordem dos Advogados e do Código Penal. Precedentes. [...]. Habeas-corpus
indeferido.” (STF. HC 81517, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em
2.4.2002, DJ de 14.6.2002; grifo nosso).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
PRERROGATIVAS
PROFISSIONAIS
DOS
ADVOGADOS.
ORDEM
DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. [...]. II - O art. 142 do
Código Penal exclui a punibilidade nos casos de injúria ou difamação, quando a
ofensa é irrogada em juízo. III - A imunidade do advogado, no exercício do
"munus publico", é relativa. [...]. VI - Habeas corpus conhecido e ordem
indeferida.” (STF. HC 86044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, julgado
em 7.11.2006, DJ de 2.3.2007; grifo nosso).
Por todas essas considerações, ao vislumbrar que estão cumpridos os
requisitos do art. 77 e que não se encontram presentes quaisquer dos impeditivos do
art. 78, ambos do Código de Processo Penal Militar, principalmente aquele da alínea
“b”, já que incabível afirmar pela atipicidade da conduta neste instante, compreendo
ser caso de recebimento da Denúncia. Logo, deve ser reformada a Decisão recorrida,
nos termos propostos pelo Parquet recorrente.
Pelo todo exposto, com toda vênia à posição divergente, voto no
sentido de conhecer e prover o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para, ao reformar a Decisão a quo, receber a Denúncia
ofertada nos autos do Inquérito Policial Militar 7000200-07.2021.7.05.0005, contra
a civil Lutymeri Scalet.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345829 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 16:58
:: 40001345829 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6231f6f672427d928...
6/6

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345829v15
e do código CRC 62ce8fc0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/10/2022, às 14:36:25
7000464-43.2022.7.00.0000
40001345829 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR